Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-67.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-67.2020.8.14.0097

APELANTE: VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA - ME

APELADO: MARCOS A DA SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUIZ DE PISO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO INCORRETA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART.485, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
É sabido que conforme rege o art.485, §1º do CPC, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi devidamente observado pelo Magistrado, não obedecendo assim, as normas de direito processual.

II -
Restou devidamente demonstrado que para que seja declarada a extinção do processo, há necessidade da prévia intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

III – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800843-67.2020.8.14.0097

APELANTE: VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA-ME

ADVOGADO: FABIANO DA SILVA BILIO E OUTROS

APELADO: MARCOS A DA SILVA TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: BARBARA LARISSA ROSTAND ROLIN

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA-ME
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO MONITÓRIA
proposta em face de
MARCOS A DA SILVA TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA.

A apelante alega que após a intimação da recorrente, mesmo não havendo transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem que a autora promovesse os atos que lhe incumbia, o Juiz de Piso, extinguiu o processo, sem observar a disposição contida no art.485, §1º do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Alega que por esse motivo, não há dúvidas quanto a ilegalidade da sentença vergastada, uma que não obedeceu às normas do direito processual, em especial o artigo citado.

Ao final,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA-ME
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO MONITÓRIA
proposta em face de
MARCOS A DA SILVA TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender o abandono da causa pelos autores, com fundamento no art.485, III do CPC.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo que as alegações da apelante merecem prosperar.

Digo isto, pois verifico que no dia 16/11/2023 ocorreu a intimação da Recorrente, via DJe, na pessoa do seu advogado, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Já no dia 24/11/2023 venceu o referido prazo. Em 07 de dezembro de 2023, há menos de 30 (trinta) dias da intimação, o juiz de piso proferiu sentença terminativa extinguindo o feito.

É sabido que conforme rege o art.485, §1º do CPC, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi devidamente observado pelo Magistrado, não obedecendo assim, as normas de direito processual.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

Vejamos o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃOO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO
DA
CAUSA
NOS MOLDES DO ART. 267, II e III, DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DE SE DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO ? ART. 267, § 1º DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Jurisprudência no STJ é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de
abandono
da
causa
, não ocorrida na hipótese em questão.2. Sentença anulada para dar continuidade ao processo.3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (TJE/PA. Apelação. Acórdão nº182089. Desa: Nadja Nara Cobra Meda. Julgado em: 19/10/2017).

Deste modo, restou devidamente demonstrado que para que seja declarada a extinção do processo, há necessidade da prévia intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024